Tribunal: STJ
Processo: 5043901-47.2023.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897048 - MG(2025/0111209-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PHL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO JOAQUIM PINTO TEREZA FILHO - MG106655
PAULINO MARQUES GONTIJO NETO - MG231986
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NORIVAL LIMA PANIAGO - MG057986
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
BRUNA GARCIA VIEIRA - MG188008
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO

AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. NULIDADE DE CITAÇÃO.
ABUSIVIDADE DE JUROS. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 5, 7, 83 e 211 do STJ,
além da Súmula 284 do STF.
2. A agravante alegou a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
sustentando tratar-se de
7/STJ,
valoração jurídica dos fatos quanto à nulidade da citação, à abusividade dos juros e à
ilegalidade da capitalização pela Tabela Price. Argumentou ainda que houve o adequado
prequestionamento acerca da comissão de permanência.
3. O Tribunal de origem concluiu pela validade da citação, pela ausência de ilegalidade dos
juros fixados no contrato celebrado e pela legalidade da utilização da Tabela Price, que não
implica capitalização de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a análise da validade da citação e a abusividade e
capitalização dos juros enseja o reexame do conjunto fático-probatório; e (ii) se houve
prequestionamento suficiente acerca da comissão de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação realizada no endereço da sede da empresa, mesmo que recebida por pessoa sem
poderes expressos, é válida com base na teoria da aparência, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
6. A aplicação da Tabela Price não implica, por si só, em capitalização de juros ou abusividade,
sendo um método de amortização que utiliza juros compostos para calcular parcelas uniformes.
7. A análise da legalidade da Tabela Price e da capitalização de juros envolve matéria fático-
probatória, cujo revolvimento é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e
7/STJ.
Documento eletrônico VDA55872571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6191549-5d06-4fbb-ae9c-6841385d4c2f

8. A ausência de análise da matéria relativa à comissão de permanência pelo acórdão
recorrido, bem como a falta de alegação de violação ao
do CPC, configuram a
art. 1.022
ausência de prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6191549-5d06-4fbb-ae9c-6841385d4c2f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897048 - MG(2025/0111209-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PHL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO JOAQUIM PINTO TEREZA FILHO - MG106655
PAULINO MARQUES GONTIJO NETO - MG231986
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NORIVAL LIMA PANIAGO - MG057986
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
BRUNA GARCIA VIEIRA - MG188008
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO

AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. NULIDADE DE CITAÇÃO.
ABUSIVIDADE DE JUROS. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 5, 7, 83 e 211 do STJ,
além da Súmula 284 do STF.
2. A agravante alegou a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
sustentando tratar-se de
7/STJ,
valoração jurídica dos fatos quanto à nulidade da citação, à abusividade dos juros e à
ilegalidade da capitalização pela Tabela Price. Argumentou ainda que houve o adequado
prequestionamento acerca da comissão de permanência.
3. O Tribunal de origem concluiu pela validade da citação, pela ausência de ilegalidade dos
juros fixados no contrato celebrado e pela legalidade da utilização da Tabela Price, que não
implica capitalização de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a análise da validade da citação e a abusividade e
capitalização dos juros enseja o reexame do conjunto fático-probatório; e (ii) se houve
prequestionamento suficiente acerca da comissão de permanência.
Documento eletrônico VDA55497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d73164a0-dc8b-445d-bd89-b34c911942f8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação realizada no endereço da sede da empresa, mesmo que recebida por pessoa sem
poderes expressos, é válida com base na teoria da aparência, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
6. A aplicação da Tabela Price não implica, por si só, em capitalização de juros ou abusividade,
sendo um método de amortização que utiliza juros compostos para calcular parcelas uniformes.
7. A análise da legalidade da Tabela Price e da capitalização de juros envolve matéria fático-
probatória, cujo revolvimento é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e
7/STJ.
8. A ausência de análise da matéria relativa à comissão de permanência pelo acórdão
recorrido, bem como a falta de alegação de violação ao
do CPC, configuram a
art. 1.022
ausência de prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por PHL DISTRIBUIDORA LTDA,
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado (fl. 160):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– CITAÇÃO INVÁLIDA --
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL- COMPATIBILIDADE ENTRE O VALOR
DOS JUROS CONTRATADOS E EFETIVAMENTE COBRADOS –SÚMULA
247– LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE O VALOR DAS TARIFAS – TABELA PRICE - SEM
ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa
de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem
ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação,
independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.
Precedentes: (R Esp
Súmula 247: O contrato de abertura de
1.625.697/PR.
crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui
documento hábil para o ajuizamento da ação monitória A aplicação da “Tabela
Price” para o cálculo das prestações referentes à compra e venda de imóvel não
é ilegal quando expressamente contratada e não enseja, por si só, a incidência
de juros compostos e da abusividade, posto que se trata de sistema de
amortização de juros, no qual estes incidirão sobre valor cada vez menor da
dívida. A repetição em dobro do indébito, com fulcro no parágrafo único do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor, só é admitida quando comprovada a má-
fé na cobrança. Não demonstrado o dolo ou má-fé da instituição financeira, não
Documento eletrônico VDA55497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d73164a0-dc8b-445d-bd89-b34c911942f8

há que se falar em restituição em dobro. É possível ao juízo ad quem realinhar
os honorários advocatícios, nos termos do
§§ 2o e 11o, do Código de
art. 85,
Processo Civil/15.

Nas razões de recurso especial (fls. 174-202), a parte recorrente apontou
violação aos arts. 242, 248, § 4o, 785, III, do CPC, 4o do Decreto no
591 do
22.626/33,
Código Civil, 2o, 3o, 6, V, 42, 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustentou, em síntese: a) nulidade da citação, por ter sido recebida por
pessoa estranha à empresa e em endereço diverso de onde a recorrente está
estabelecida; b) indeferimento da inicial, visto o contrato de abertura de crédito não ser
título executivo; c) ausência de memória de cálculo discriminada do débito, excesso de
execução e necessidade de realização de perícia; d) ilegalidade da aplicação da
Tabela Price, indevida capitalização de juros e comissão de permanência; e)
necessidade de revisão contratual, com base no Código de Defesa do Consumidor,
para afastar cláusulas abusivas e restabelecer o equilíbrio contratual.
Contrarrazões apresentadas às fls. 210-215.
Em juízo de admissibilidade (fls. 232-233), negou-se o processamento do
recurso especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 236-268).
Contraminuta às fls. 272-275.
A decisão monocrática (fls. 291-300) conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante a incidência da Súmula 5, 7, 83 e
além da
211/STJ,
Súmula 284/STF.
Daí o presente agravo interno (fls. 301-307), no qual a agravante aduz, em
síntese: a) a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
por se tratar de valoração jurídica
7/STJ
dos fatos quanto à nulidade da citação, à abusividade dos juros e à ilegalidade da
capitalização pela Tabela Price; b) houve o adequado prequestionamento acerca da
comissão de permanência.
Impugnação às fls. 315-320.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida.
1. A insurgente assevera a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
por se
7/STJ
tratar de valoração jurídica dos fatos quanto à nulidade da citação, à abusividade dos
juros e à ilegalidade da capitalização pela Tabela Price.
Documento eletrônico VDA55497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d73164a0-dc8b-445d-bd89-b34c911942f8

Conforme restou demonstrado na decisão agravada, o Tribunal de origem
concluiu pela validade da citação, bem como não haver ilegalidade dos juros fixados no
contrato celebrado e na utilização da Tabela Price, por não implicar na capitalização
dos juros. Confira-se (fls. 163-169):
No caso dos autos, como bem salientado na sentença, a carta de citação foi
devidamente recebida no estabelecimento da empresa ré, porquanto tal
, (doc.
endereço foi apresentado no Acordo Comercial anexado aos autos
Ordem 06) sendo perfeitamente válida, de acordo com a teoria da aparência e
tendo seu endereço exatamente como consta no documento.
Segundo essa teoria, aplicável às pessoas jurídicas, basta a entrega da carta no
endereço de sua sede ou filial para que a citação ou intimação seja válida.
(...)
No caso, considerando que restou evidente que a taxa de juros cobrada pela
, vez que
instituição bancária não ultrapassou a taxa média do mercado
fixada em 1% por cento ao mês e 12% ao ano, restou demonstrada sua
legalidade, vez que em concordância com valores praticados a época pelo
mercado brasileiro.
Dessa forma, entende-se que não houve abusividade dos juros cobrados, nem
pelo banco, nem tampouco o fixado na sentença.
(...)
Segundo a melhor doutrina, na metodologia de confecção dos cálculos para a
apuração das parcelas alusivas ao valor financiado, realizada mediante o uso
do sistema francês de amortização (Tabela Price), não há capitalização
mensal, face à ausência de aplicação de juros sobre juros vencidos e não
, visando à apuração dos
solvidos, mas apenas o cálculo de juros compostos
valores uniformes das parcelas a vencer.
(...)
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento
de não haver ilegalidade na utilização do referido método, e a sua aplicação, per
si, não implicar em capitalização dos juros remuneratórios, pois estes são
calculados uma única vez e de forma linear, sem incidência de juros sobre juros:
(...)
Consequentemente, não há abusividade no contrato revisando quanto à forma
de amortização do débito, devendo ser mantida a sentença nesse ponto. (grifa-
se)

Salienta-se que a revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor
jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, o que
não se enquadra ao presente caso.
Á toda evidência, reanalisar a validade da citação e a taxa de juros aplicada
no contrato, não exigiria somente a revaloração dos fatos como postos no acórdão,
mas demandaria revolvimento de todo o fático-probatório, providência incompatível
com o apelo especial, conforme Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d73164a0-dc8b-445d-bd89-b34c911942f8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação
da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que
recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da
teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.
3.1. A revisão do aresto impugnado, no sentido de aferir a nulidade da
citação, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento
das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente provido, mantido o conhecimento do agravo e
desprovimento do apelo extremo, por fundamentação diversa. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.634.295/DF,
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA TABELA PRICE COMO CRITÉRIO DE
AMORTIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. "Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites
adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória,
necessária à formação do seu convencimento" (AgRg no AREsp 121.314/PI,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado Em
julgado
07/05/20,
em
DJe de
.
07/05/20,
21/05/2013)
3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir
que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da questão e que a sua
repulsa incorreria em cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso
representativo da controvérsia, de que "a análise acerca da legalidade da
utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente,
pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros
compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de
direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação,
em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
3/12/2014,
de
.
2/2/2015)
(...)
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 990.932/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. TEMA REPETITIVO 572.
1. Ação de embargos à execução
Documento eletrônico VDA55497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d73164a0-dc8b-445d-bd89-b34c911942f8

2. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que
em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual
capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros
ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual
não cabe ao STJ tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas
. Tema repetitivo 572.
Súmulas 5 e 7, ambas do STJ
3. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja
vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de
prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação antes da vigência da
que acrescentou o
Lei 11.977/09,
-A à
Tema repetitivo 572.
art. 15
Lei 4.380/1964.
(...)
5.
Agravo
conhecido.
Recurso
especial
conhecido
e
provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.824.509/GO,
julgado em
DJEN de
) (grifa-se)
5/5/2025,
9/5/2025.

Portanto, ausentes fundamentos suficientes para infirmar a decisão
agravada, inafastáveis os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A agravante aduz a não incidência da
por ter havido o
Súmula 211/STJ,
adequado prequestionamento acerca da comissão de permanência.
Alega que a tese foi suscitada no recurso de apelação e, diante da omissão
do acórdão, foram opostos embargos de declaração.
No ponto, decisão agravada assim dispôs (fls. 296-297):
4. Quanto à violação aos arts. 4o da
42 do CDC e 591 do Código
Lei 22.626/33,
Civil, as razões do apelo extremo aduzem a ilegalidade da aplicação da Tabela
Price, da comissão de permanência e da capitalização de juros, além de pugnar
pela incidência do CDC para afastar cláusulas abusivas do contrato.
Observa-se que, em relação a ilegalidade da comissão de permanência, tal
matéria não foi objeto de análise pelo aresto recorrido, bem como não houve a
oposição de aclaratórios com a finalidade de prequestionamento.
À toda evidência, resta configurada a falta de prequestionamento, pois como não
houve o exame da matéria objeto do especial pela instância ordinária incide, à
espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ.

Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as questões jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Em outros termos, tampouco cabe falar em prequestionamento ficto face ao
do CPC.
art. 1025
Nos termos da jurisprudência desta Casa, para se possibilitar a sua
incidência, cabe a parte alegar, quando de suas razões do recurso especial, a
necessária ofensa ao
do CPC de modo a permitir sanar eventual omissão
art. 1022
Documento eletrônico VDA55497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d73164a0-dc8b-445d-bd89-b34c911942f8

através de novo julgamento dos aclaratórios, o que não foi feito no presente feito em
relação à tese.
Tal como dito, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
art. 1.022
CPC/15,
do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
i". (
Rel. Ministra
supressão de grau facultada pelo dispositivo de le
REsp 1639314/MG,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
04/04/2017,
10/04/2017)
Sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. A ausência de análise das matérias pelos acórdãos recorridos impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, conforme as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. O prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, exige a
art. 1.025
indicação de violação do
do CPC, o que não ocorreu no caso.
art. 1.022
8. A instauração de incidente de assunção de competência é submetida ao juízo
de adequação e conveniência do relator, não sendo necessária na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido e pedido de instauração de incidente de assunção
de competência indeferido.
(...)
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.744.477/RN,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO
DO CPC. NECESSIDADE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Precedente.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.578.731/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
7/7/2025.

Em que pese a agravante ter oposto embargos de declaração junto ao
Tribunal de origem, não consta do apelo extremo a alegação de violação ao art. 1.022
Documento eletrônico VDA55497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d73164a0-dc8b-445d-bd89-b34c911942f8

do CPC por negativa de prestação jurisdicional no tocante a tese da comissão de
permanência, razão pela qual não resta caracterizado o prequestionamento ficto da
matéria.
Consequentemente, ausentes argumentos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantida em sua integralidade.
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55497236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d73164a0-dc8b-445d-bd89-b34c911942f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.048 / MG
Número Registro: 2025/0111209-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243255775003 50439014720238130079
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PHL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO JOAQUIM PINTO TEREZA FILHO - MG106655
PAULINO MARQUES GONTIJO NETO - MG231986
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : NORIVAL LIMA PANIAGO - MG057986
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
BRUNA GARCIA VIEIRA - MG188008
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PHL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO JOAQUIM PINTO TEREZA FILHO - MG106655
PAULINO MARQUES GONTIJO NETO - MG231986
Documento eletrônico VDA55856009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: cf3d1b12-3c73-44bd-87dd-e9123d987307

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : NORIVAL LIMA PANIAGO - MG057986
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
BRUNA GARCIA VIEIRA - MG188008
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: cf3d1b12-3c73-44bd-87dd-e9123d987307